Tribunal: TCU
Processo: 008.714/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília em desfavor de Maria de Fátima da Silva Zaupa por recebimento indevido de valores referentes ao regime de trabalho de dedicação exclusiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Colégio Militar de Brasília, tendo como responsável a servidora Maria de Fátima da Silva Zaupa, em face do recebimento indevido de remunerações majoradas pela opção ao regime de trabalho de dedicação exclusiva sem o atendimento a tal condição. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Maria de Fatima da Silva Zaupa; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria de Fatima da Silva Zaupa, com fundamento nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 01/03/2015 1.121,44 01/04/2015 2.208,73 01/05/2015 2.208,73 01/06/2015 2.208,73 01/07/2015 2.208,73 01/08/2015 2.208,73 01/09/2015 2.320,65 01/10/2015 2.432,57 01/11/2015 2.320,65 01/12/2015 4.641,30 01/01/2016 2.320,65 01/02/2016 2.320,65 01/03/2016 2.320,65 01/04/2016 2.320,65 01/05/2016 2.320,65 01/06/2016 2.320,65 01/07/2016 2.320,65 01/08/2016 2.320,65 01/09/2016 2.371,80 01/10/2016 2.371,80 01/11/2016 2.371,80 01/12/2016 4.743,60 01/01/2017 2.371,80 01/02/2017 2.490,38 01/03/2017 2.490,38 01/04/2017 2.490,38 01/05/2017 2.490,38 01/06/2017 2.490,38 01/07/2017 2.490,38 01/08/2017 2.490,38 01/09/2017 2.528,33 01/10/2017 2.528,33 01/11/2017 2.528,33 01/12/2017 5.056,93 01/01/2018 2.528,33 01/02/2018 2.056,02 01/03/2018 2.056,02 01/04/2018 2.056,02 01/05/2018 2.056,02 01/06/2018 2.056,02 01/07/2018 2.056,02 01/08/2018 2.056,02 01/09/2018 2.566,28 01/10/2018 3.229,73 01/11/2018 7.104,99 01/12/2018 6.459,46 01/01/2019 645,95 Valor atualizado do débito (com juros) em 27/1/2025: R$ 201.691,82. 9.3. aplicar à responsável Maria de Fatima da Silva Zaupa a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.6.1. Colégio Militar de Brasília; 9.6.2 Maria de Fatima da Silva Zaupa, por intermédio de seu (s) advogado (s); 9.6.3 Procuradoria da República no Distrito Federal e Territórios, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis, esclarecendo que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.